Tribunal: TJMT
Processo: 1019616-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019616-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 92.661.388/0001-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), GUSTAVO MEIRELES PEREIRA - CPF: 048.345.521-01 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PENSÃO POR TEMPO CERTO – MORTE DO SEGURADO CAUSADA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTAL PESSOAL – PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO INCIDENTE – EXCEÇÃO CONTRATUAL PARA A HIPÓTESE DE ACIDENTE PESSOAL – INJUSTA NEGATIVA DE COBERTURA – ENTRAVES BUROCRÁTICOS PROTELATÓRIOS E INJUSTOS CAUSADORES DE AMPLIAÇÃO DO SOFRIMENTO DA PARTE – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 15 MIL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A hipótese acidente de trânsito é espécie de acidente pessoal, e se há cláusula expressa de exclusão do período de carência para o caso de acidente pessoal, o pensionamento mensal indenizatório por tempo determinado é devido.
2. Quando a negativa de cobertura securitária é injustificada e a parte autora é submetida
a peregrinações e percalços aflitivos e humilhantes, infligidos
no momento de grande fragilidade, elevando ainda mais o sofrimento decorrente da dor do falecimento do ente querido, tem-se por configurado o dano moral indenizável. 3. A fixação do valor indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1019616-42.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança c/c
Obrigação de Fazer”
(Número Único 1019616-42.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por GUSTAVO MEIRELES PEREIRA, julgou o pedido procedente por entender que, “
se a morte do segurado ocorrer de maneira não premeditada, a seguradora deve pagar ao beneficiário o valor da indenização previsto na apólice, não havendo que falar em período de carência na hipótese de morte acidental”
, e, assim, condenou a ré/apelante ao
pagamento de

pensão mensal no valor de R$ 1.640,39, desde a morte da segurada Gilcelin Meireles Santos Pereira, genitora do apelado, ocorrida em 05/10/2016, pelo prazo determinado de 2 anos
,
e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 15.000,00,
tudo acrescido dos encargos legais (cf. Id. no 68323489); a r. sentença condenou a Seguradora/ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante reafirma que o pensionamento não é devido, já que o sinistro ocorreu “
dentro do período de carência contratual, portanto, sem cobertura, não sendo devida qualquer indenização à parte autora
” nos termos do art. 23 do Regulamento do Seguro (cf. fls. 02 Id. no 68323491); sustenta
que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes, pois não cometeu nenhum ato ilícito, limitando-se a observar o contrato de seguro celebrado com a genitora do apelado
; questiona o valor da indenização por danos morais, afirmando que não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, se mantida a condenação, então que o valor indenizatório seja reduzido para o montante equivalente a 3 salários mínimos.

O apelado ofertou contrarrazões ao recurso, torcendo pelo desprovimento do recurso, e, ainda, requerendo a condenação da apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé nos termos do arts. arts. 80, IV, V e VII, e 81, ambos do CPC (cf. Id no 68323494).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 23.03.2016, Gilcelin Meireles S. Pereira, genitora do apelado, celebrou com o apelante contrato de seguro denominado “Itaú VGBL Proteção Familiar”, para, na hipótese de sinistro, pagamento de renda mensal por 02 anos no valor de R$ 1.640,39, tendo como beneficiário o apelado; consta do contrato cláusula que prevê período de carência de 12 (doze) meses “
para a cobertura de morte e invalidez por causas naturais
” (cf. fls. 02 Id. no 68323455).

Já o art. 23 do “Regulamento do Plano Individual de Pensão por Prazo Certo” estabelece período de carência de 24 meses a partir da vigência do plano, contudo, o §1o do mesmo artigo dispõe que
“
Não haverá período de carência em caso de evento gerador decorrente de acidente pessoal
”
(cf. fls. 07 Id. no 68323474- destaquei).

Sucedeu que, em 05.10.2016, quase 08 meses após a contratação do seguro, a segurada Glicelin Meireles S. Pereira faleceu, vítima de acidente automobilístico (cf. Id. no 68323453), e como o apelado/beneficiário não teve sucesso no pleito extrajudicial formulado à Seguradora, a presente ação foi ajuizada em 27.06.2017.

O artigo 757,
caput
, do Código Civil, dispõe que, pelo “
contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”; portanto, os riscos assumidos pelo segurador se restringem aos limites fixados na apólice, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica das disposições contratuais.

No tocante à legalidade da estipulação de período de carência, o amparo para esse tipo de estipulação está no art. 797 do CC, que dispõe que, no “
seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro
”, e o parágrafo único assegura a devolução ao “
beneficiário o montante da reserva técnica já formada
”; registre-se, porém, que, como dos autos consta, a Seguradora/apelante já efetuou a restituição ao apelado da reserva técnica.

A segurada
Glicelin Meireles S. Pereira
foi vítima fatal de acidente de trânsito, hipótese que se enquadra em “
acidente pessoal
”, e que se constitui, portanto, em exceção ao prazo de carência, conforme expressamente estabelecido no §1o do art. 23 do
“Regulamento do Plano Individual de Pensão por Prazo Certo” (
“§1o.
Não haverá período de carência em caso de evento gerador decorrente de acidente pessoal
”
- cf. fls. 07 Id. no 68323474- destaquei).

Para que não reste dúvida de que acidente de trânsito é espécie de “acidente pessoal”, a definição desse evento danoso consta do próprio “Regulamento do Plano Individual de Pensão por Prazo Certo”, que o conceituou como
“evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer causa, tenha como conseqüência direta a morte do participante”
(cf. fls. 01 Id. no 68323474).

Sobre a temática recursal, a jurisdição já se pronunciou contra o interesse da Seguradora:

EMENTA: S
EGURO DE VIDA - ART. 249, §2o, CPC - ACIDENTE PESSOAL - HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA. Ao contrato de seguro são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, posto que estão presentes as figuras do consumidor, o segurado que adere ao contrato, e o fornecedor, a seguradora que oferece seu produto no mercado. Acidente pessoal é todo evento com data caracterizada, súbito, involuntário, violento e que tenha como consequência direta a morte do segurado, desde que este ocorra após o início de vigência contratual. Se houve cláusula expressa de exclusão do período de carência para óbito caracterizado como acidente pessoal, a indenização do seguro de vida será devida.

(TJMG - 14a Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível no 1.0702.14.043140-5/001 – Rela. Desa.
Evangelina Castilho Duarte
- Julgamento em 11/07/2019 – DJE em 19/07/2019)

CIVIL - PROCESSO CIVIL - SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL - COBRANÇA PELOS HERDEIROS DO SEGURADO - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - REJEIÇÃO - MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE - SEGURO DEVIDO - IMPROVIMENTO DO APELO.
1. Comprovado que os autores são beneficiários do seguro contratado, não há falar em carência de ação. 2. Constatado pela prova que a morte do segurado decorreu de acidente, impõe-se o pagamento do prêmio de seguro aos beneficiários designados. 3. Apelo improvido. (TJDFT - 4a Turma Cível -
Acórdão 159407
– Recurso de Apelação Cível no 20020150037715APC – Rel. Des. ESTEVAM MAIA - Revisora: Desa. VERA ANDRIGHI - Julgamento: 5/8/2002 - DJU SEÇÃO 3: 11/9/2002. Pág.: 64)

Carlos Roberto Gonçalves assim conceitua o dano moral:

"O dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. (...) O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. Por exemplo: se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar indenização, mesmo quando esse fato nos provoque grande dor. Mas, se houver relação de parentesco entre nós e a vítima, seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas tão-somente, que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão jurídica por eles sofrida". (In Responsabilidade Civil, 8.ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 548/549).

Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

No caso, conquanto a Seguradora/apelante alegue que a negativa de cobertura se deu com fundamento em cláusulas do contrato, o que verdadeiramente se constatou é que a hipótese factual caracterizadora do sinistro corresponde justamente à exceção prevista expressamente no contrato, cujo §1o do art. 23 do
“Regulamento do Plano Individual de Pensão por Prazo Certo” exclui o período de carência no caso de acidente pessoal, de modo que, diferentemente do que alegou a Seguradora, a negativa de cobertura não encontra amparo legal, tampouco contratual, cuidando-se, na verdade, de negativa injustificada e caprichosas.

No tocante à alegação de que o descumprimento contratual
não configura, por si só, violação a direitos da personalidade do pobre coitado do consumidor afetado pelo inadimplemento, igualmente sem razão qualquer arguente dessa maldita tese; ora, sendo injusta e caprichosa a negativa de cobertura, então, sem dúvida, o inadimplemento contratual assim praticado escapa aos lindes do mero transtorno da vida cotidiana para se inscrever no campo sombrio da violação gratuita e injusta aos direitos da personalidade do consumidor logrado pela recusa despropositada.

No caso, conforme mostra a exposição dos fatos contida na inicial, o apelado compareceu pessoalmente por 02 (duas) vezes à sede da Seguradora/apelante para tentar obter míseras informações sobre as razões da negativa de cobertura indenizatória, não obtendo qualquer êxito; as peregrinações e percalços aflitivos e humilhantes vivenciados pelo consumidor logrado por recusa injusta de cumprimento contratual não
pode ser classificados como mero aborrecimento ou dissabor tolerável, antes, na verdade, como aflições que se inscrevem no campo da violação a direitos da personalidade.

Ademais, a cobertura securitária pretendida e devida representava a pensão mensal por morte necessária à complementação da renda mensal do apelado, ele que se qualificou como “pintor”, e, considerando, ainda, que o evento danoso gerou sentimento de fragilidade em razão da dor causa pela morte de sua genitora, dúvida não pode haver de que o apelado sofreu na alma as dores infligidas pela ré/apelante em decorrência dos amargos entraves burocráticos impostos até o momento da negativa definitiva do pleito extrajudicial, pelo que entendo que os elementos da responsabilidade civil estão presentes.

A propósito:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RECUSA INJUSTIFICADA DA COBERTURA. MESMO TRATAMENTO JURÍDICO DADO AO CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. (...). DIREITO À INDENIZAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR NÃO EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. A recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida, neste caso, teve o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, caracterizando dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pelo segurado. 2. A Corte estadual, embasada na jurisprudência do STJ, entendeu que a seguradora-agravante não poderia negar o pagamento da indenização se assumiu o risco ao não realizar os exames médicos antes da contratação do seguro de vida, considerando ilícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente. 3. Este Tribunal Superior somente altera o valor indenizatório por dano moral nas hipóteses em que a quantia fixada pelas instâncias ordinárias se mostrar exorbitante ou ínfima, situação em que não se faz presente no caso em tela. 4. A seguradora-agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.(STJ - Terceira Turma -

AgRg no REsp 1299589/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 01/09/2015 - DJe 11/09/2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO . GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO . (...). 2. A recusa indevida⁄injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano
in re ipsa
. 3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 595.031⁄SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA , TERCEIRA TURMA, julgado em 02⁄08⁄2016, DJe 08⁄08⁄2016, g.n.)

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”
(Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

Sobre o valor indenizatório, o montante indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (o autor/apelante nada contribuiu para o evento), e sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (o autor, “pintor”, e do outro lado, instituição financeira de grande porte), e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados, sopesadas as particularidade do caso, tenho que o montante,
fixado em R$ 15.000,00, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que, o mantenho.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021